Tribunal: STF
Processo: ARE 1341265
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Agravo de instrumento ISSQN (prestação de serviços notariais tabeliã) - Exercícios de 2005 a 2011 Exceção de pré-executividade rejeitada Pretensão à reforma Inadmissibilidade Questão relativa à prescrição que, apesar de ser cognoscível de ofício, demanda dilação probatória no caso concreto Cobrança de ISS sobre serviços notariais que restou obstada até a matéria ser pacificada pelo STF na ADI 3.089/DF Parte que, após essa definição, continuou apresentando diversos recursos administrativos e ações judiciais, arrastando a decisão sobre a questão Oposição da exceção de pré-executividade sem a juntada de qualquer documento Conduta que beira a má-fé Inadequação da via eleita quanto a este ponto Juros e correção monetária - Pretensão de utilização da taxa SELIC Aplicação do Tema nº 810 Tese que afasta a aplicação da TR, por não se tratar de instrumento que captura o fenômeno inflacionário Tal raciocínio se aplica inteiramente à Taxa SELIC, que se trata de instrumento referente a operações interbancárias lastreadas em títulos federais Taxa que se refere a juros compensatórios, que naturalmente devem ser inferiores aos juros moratórios, sob a pena de claro desincentivo ao adimplemento voluntário Inaplicabilidade do Tema nº 1.062 do STF ao caso Decisão mantida Recurso desprovido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 24, I, da CF. Sustenta, em essência, que “os Estados e Municípios têm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso, I, da CB/88, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União”.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “No entanto, o recurso não merece trânsito pela alínea a. 
    Com efeito, observa-se que referido dispositivo legal, tido como violado, não foi apreciado pelo acórdão hostilizado, faltando, assim, o requisito do prequestionamento e nem teve a parte o cuidado de opor embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.025 do CPC. 
    Incidem, portanto, os verbetes das Súmulas 282 e 356 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
    Ainda que assim não fosse, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis: 
    (…)
    Sob o pálio da alínea d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado lei local em face da lei federal. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação.
    (…)
     Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 67/78 com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    Ademais, dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Índices de atualização e de juros incidentes sobre débitos tributários. Ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. 1. As normas dos arts. 1º, 5º, inciso XXII; 24, inciso I; 30, caput, incisos II e III; e 146, inciso III, b, da Constituição Federal, apontadas como violadas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. A ausência do necessário prequestionamento impede a análise das alegadas violações. 2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19). 3. A análise da eventual conformação legal dos índices efetivamente utilizados in casu demanda o necessário revolvimento do quadro fático subjacente, o qual é inviável nesta via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.275.617-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Quanto à interposição pela alínea d, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Confira-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator